Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009618-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE(S):
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1008020-19.2021.811.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo também atribuída à Weslei Oliveira dos Santos a prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.
Os nobres causídicos iniciam esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 29/05/2021 e, a despeito da inexistência de representação da autoridade policial e da confissão espontânea do suspeito Danilo Oliveira dos Santos de que havia guardado os entorpecentes e as munições na residência de seu irmão Weslei, sem que este tivesse conhecimento da natureza dos objetos ali armazenados; ambos tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo sob a custódia do Estado desde então.
Nessa esteira, vindicam os impetrantes a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, porquanto afirmam se tratar de pronunciamento inidôneo, lastreado em argumentos genéricos que não se prestam a justificar a imprescindibilidade da constrição cautelar, mormente porque os increpados são primários e não ostentam nenhum outro registro criminal, sendo a prisão ora vergastada fato isolado na vida de ambos; não se sustentando, portanto, o alardeado receio de reiteração delitiva, porquanto inexistente qualquer elemento concreto apto a indicar que, uma vez soltos, voltarão a delinquir.
Acrescentam, ainda, que a decisão segregatícia não guarda consonância com a linha intelectiva firmada pelos magistrados titulares das Varas Especializadas de Delitos Tóxicos, colacionando, em abono, pronunciamentos dos MM. Juízes de Direito, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, lotados, respectivamente na 13a Vara Criminal e na 9a Vara Criminal, ambas da Comarca de Cuiabá/MT; no bojo dos quais foi concedida a liberdade provisória à suspeitos primários presos por crimes de tráfico de drogas, casos que os impetrantes afirmam se assemelhar à hipótese dos autos.
Como segunda vertente da aventada coação ilegal, argumentam que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não tem o condão de justificar o encarceramento provisório dos pacientes, que na hipótese ainda se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau [violação ao princípio da homogeneidade das cautelares], especialmente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais dos pacientes, sugerem que em caso de futura e incerta condenação, certamente serão submetidos a cumprimento de pena em regime diverso do fechado; a tornar imperiosa a revogação do ergástulo, mediante a aplicação de restrições não prisionais, conforme preceituam os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP.
Com lastro em tais argumentos e ressaltando, ainda, que ambos os pacientes possuem endereço fixo na Comarca de Cuiabá/MT, exercem ocupação lícita e são genitores de crianças menores de 12 (doze) anos; requerem os impetrantes a concessão in limine da ordem, para que sejam os increpados colocados em liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ e, oportunamente, pugnam pela intimação dos patronos quando da inclusão do presente writ em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral.
Instruem a exordial com a documentação digital registrada do ID 89400451 ao ID 89400450.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva aparentemente demonstra o preenchimento dos requisitos legais da prisão cautelar, exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.
Analisando sumariamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, em especial, nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos, os quais foram flagrados na posse de porções de maconha e cocaína, além de 03 (três) carregadores de pistola Glock e 12 (doze) munições [ID 89400451, p. 19/20]; a indicar o provável envolvimento com os crimes pelos quais estão sendo investigados.
No que concerne ao periculum libertatis, verifico que, embora a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular repouse longe do exemplar, consta nas razões de decidir que a prisão preventiva dos beneficiários deste writ seria imprescindível para garantir a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem pública, notadamente porque “o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade”, o que tornaria inadequada a aplicação das cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Desta feita, à primeira vista, o pronunciamento judicial combatido não se revela de todo absurdo ou desprovido de fundamentação, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da motivação despendida e do efetivo preenchimento dos requisitos legais cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Ademais, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenados os pacientes, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, sendo evidente que as assertivas por meio das quais os impetrantes almejam a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da ação constitucional, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator